Tribunal: TJDFT
Processo: 0722481-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CÉSAR PEREIRA MARTINS e ROCHA &amp; MARTINS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR LTDA, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido por ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA. Deixaram de recolher o preparo e requereram idêntico benefício para esta instância. Instados a comprovarem os pressupostos para a benesse processual, colacionaram cópia dos autos que tramitam em primeira instância e declaração de imposto de renda dos anos de 2021 e 2022 do agravante JÚLIO CÉSAR. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. JÚLIO CÉSAR anexou cópia da declaração de imposto de renda dos anos exercício de 2021 e 2022, as quais revelaram que no ano 2020 auferiu renda líquida de R$64,049,56 e de R$16.490,40 no ano de 2021. Considerado este contexto, sua renda não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Quanto à agravante ROCHA &amp; MARTINS, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se estende às pessoas jurídicas, que devem comprovar efetivamente a incapacidade de pagar as despesas processuais. Nesse sentido a jurisprudência consolidada na Súmula do Superior Tribunal de Justiça: Enunciado 481 – Súmula STJ Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não obstante tenha sido facultado produzir prova de sua condição financeira, a agravante não atendeu ao chamado e deixou de desincumbir-se do ônus processual. Por esta razão o benefício deve ser indeferido. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal para o agravante JÚLIO CÉSAR e INDEFIRO o mesmo benefício para a agravante ROCHA &amp; MARTINS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA O TERCEIRO SETOR LTDA. Concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preparo e sob pena de deserção em relação à parte faltante. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator